Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010508-58.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, no tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.343/2006), quando o conjunto probatório revela que o acusado violou proibição de se aproximar da ex-companheira, ao permanecer em evento público, mesmo após constatar a sua presença. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 23, inciso III, do Código Penal, 1.589 do Código Civil, 386, incisos III e VI, e 387, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, a ausência de provas para a condenação, ao argumento de que estava exercendo o direito do pátrio poder ao acompanhar a filha ao teatro onde compareceu sua ex-mulher, bem como não ser devido o pagamento de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso III, do Código Penal, 1.589 do Código Civil, 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “As provas acostadas aos autos permitem afirmar, de forma segura, que o acusado, embora ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor nos autos no 2018.01.1.020799-6 (ID 29027945 - Pág. 7, 39-40), desde 11/10/2018 (ID 29027958), aproximou-se da vítima no dia 3/11/2018, comparecendo à apresentação de dança de sua filha, mesmo sabendo que aquela estaria no evento. Ademais, não deixou o local após constatar a presença da ex-companheira” (ID Num. 30117241 - Pág. 6). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 387 do CPP, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Verifica-se que, tratando-se de direito disponível, não houve insurgência da defesa em relação à condenação do acusado ao pagamento da indenização por danos morais” (ID Num. 30117241 - Pág. 8). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017